Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SOBRESTAMENTO. TEMA NÃO AFETO À MATÉRIA DO RECURSO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento. Na hipótese, o sobrestamento do feito pela afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não se revela possível, uma vez que o mérito do agravo de instrumento se refere a questão eminentemente processual e distante da discussão acerca da necessidade de liquidação prévia como requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, a qual também não foi levantada nos autos de origem.